Tribunal: TJDFT
Processo: 0725048-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0725048-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: ELSON RIBEIRO E POVOA AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA DAMIANA GUIMARAES SANTANA PÓVOA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Espólio de Maria Damiana Guimarães Santana Povoa pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, ao rejeitar a alegação de nulidade da citação, determinou ao exequente a indicação de bens penhoráveis, no prazo de cinco dias, ou requerimento de diligências, sob pena de extinção do feito. Em suas razões, o agravante sustenta que não foi devidamente intimado da decisão recorrida, não havendo, portanto, que se falar em transcurso do prazo para apresentação de agravo de instrumento. Aduz, para tanto, que a decisão agravada foi publicada sem que constasse no polo passivo da demanda o Espólio de Maria Damiana, bem como sem a indicação dos advogados constituídos nos autos, motivo pelo qual estes nunca foram intimados do seu teor, restando inviabilizada a interposição de recurso a tempo. Narra que, em 07.02.2019, foi acostada aos autos a certidão de ID no 39718360, informando que não havia sido possível o cumprimento da diligência de citação da parte executada, uma vez que recebeu a notícia de que a mesma havia falecido. Afirma que o agravado apresentou emenda à inicial, oportunidade em que informou a abertura de inventário judicial e indicou os herdeiros da falecida, quais sejam o cônjuge supérstite Elson Ribeiro e Póvoa e os filhos Elson Ribeiro e Póvoa Filho, Juliana Guimarães Póvoa, Ivo Guimarães Póvoa e Leonardo Guimarães Póvoa. Aduz que, em “ato contínuo, em certidão (Doc. 04), a i. Oficiala de Justiça Lucileia Carvalho Ferreira certificou o cumprimento do mandado de citação em 29/08/2019, o qual, aparentemente, teria sido recebido pela própria Sra. Maria Damiana – o que, por óbvio, é absolutamente impossível, tendo em vista o seu falecimento”. Isso porque, “conforme petição de Id. (Doc. 05), o Sr. Elson Ribeiro e Póvoa, em nome próprio – e não na qualidade de inventariante do espólio –, compareceu aos autos e informou que, até aquele momento, ainda não havia sido nomeado inventariante capaz de representar o espólio de Maria Damiana”. Defende que houve equívoco do juízo singular que considerou válida a citação realizada em nome do próprio de cujus, uma vez que nos ternos do ar. 313, inciso I, e § 2o, do CPC, deveria ter determinado a intimação de todos os herdeiros ou, ainda, a suspensão do feito até a nomeação de inventariante. Pede, por tais razões, a reforma da decisão resistida, a fim de se reconhecer a nulidade do ato citatório, com imediata concessão de efeito suspensivo ao recurso. Por meio do Documento de ID no 18100104, este Relator determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre possível ausência de interesse recursal, uma vez que a nulidade da decisão ora recorrida está sendo objeto de discussão em sede de impugnação à penhora, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC. Em resposta o agravante aduziu que a “questão relativa à nulidade da citação foi citada na impugnação tão somente com o fim de justificar a sua tempestividade, eis que, após a prolação da decisão ora agravada, não houve a retificação do polo passivo da demanda e a inclusão dos advogados indicados, de modo que o agravante não tomou ciência dos atos subsequentes”. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e a decisão. O presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Com efeito o agravante recorre da decisão prolatada em 03/10/2019, que foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “O espólio constitui a universalidade dos bens deixados pelo extinto, sendo considerado indivisível até que se ultime a partilha de bens (art. 1.791 e parágrafo único do CC). Aberta a sucessão, estabelece o art. 613 do CPC que, ‘Até que o inventariante preste o compromisso, continuará o espólio na posse do administrador provisório’, que representa ativa e passivamente o espólio (art. 614). Por seu turno, o art. 1.797 do Código Civil determina que, ‘Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: I – ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão...’. Assim, vê-se que a decisão de id 42391955, que determinou que a citação do espólio se realizasse na pessoa do cônjuge supérstite, tem amparo legal nos dispositivos legais retro mencionados. Infere-se, ainda, que o ato citatório alcançou sua finalidade, tanto que o cônjuge supérstite compareceu aos autos para arguir a nulidade da citação, inexistente. Finalmente, no que tange à alegação de inexistência de bens do espólio, o art. 1.792 do Código Civil assegura que ‘O herdeiro não responde por encargos superiores às forças da herança; incumbe-lhe, porém, a prova do excesso, salvo se houver inventário que a escuse, demonstrando o valor dos bens herdados’. Ante o exposto, rejeito a alegação de nulidade da citação, determinando, por conseguinte, o prosseguimento do feito. Certifique-se o decurso do prazo para embargos à execução”. ( ID no 4623187 do processo de origem). Em sede de impugnação a penhora, ainda não analisada pelo juízo singular, o agravante traz os seguintes argumentos, in verbis: “(...)3. PRELIMINARMENTE. a) Da nulidade da r. decisão de Id. 46231817, bem como de todos os atos processuais posteriores. Defeito na intimação. Ofensa ao princípio da ampla defesa e contraditório. Como já explanado, a presente demanda trata de execução de título extrajudicial ajuizada em face de Maria Damiana Guimaraes Santana Póvoa, que faleceu em 07/02/2019, conforme certificado pela i. Oficiala de Justiça sob o Id. 39718360. Quando da apresentação de emenda à inicial, o exequente informou a abertura de inventário judicial – autos no 0715726-37.2019.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília –, e indicou os herdeiros da de cujus, quais sejam o cônjuge supérstite Elson Ribeiro e Póvoa e os filhos Elson Ribeiro e Póvoa Filho, Juliana Guimarães Póvoa, Ivo Guimarães Póvoa e Leonardo Guimarães Póvoa. Observe que, na oportunidade, não foi indicado quem seria o inventariante do Espólio de Maria Damiana, eis que, à época, ainda não havia ocorrido a nomeação de nenhum dos herdeiros para o exercício da inventariança. Após, em certidão de Id. 43490599, foi certificado o cumprimento do mandado de citação em 29/08/2019, o qual, aparentemente, teria sido recebido pela própria Sra. Maria Damiana – o que, por óbvio, é absolutamente impossível, tendo em vista o seu falecimento. Assim, diante de tais fatos, em petição de Id. 43557317, o Sr. Elson Ribeiro e Póvoa, em nome próprio – e não na qualidade de inventariante do espólio –, compareceu aos autos e informou que, até aquele momento, ainda não havia sido nomeado inventariante capaz de representar o espólio de Maria Damiana, motivo pelo qual deveria ser reconhecida a nulidade da citação de Id. 43490599; ademais, requereu a suspensão do processo, até que haja a nomeação de inventariante do espólio da executada, que poderá, então, representá-la em juízo. Importante salientar que, em tal manifestação, o Sr. Elson pleiteou, expressamente, que todas as publicações fossem realizadas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, inscrito na OAB/DF sob o no 22.399, sob pena de nulidade, na forma do art. 272, §5o do CPC. Após, o exequente apresentou a petição de Id. 44039790, oportunidade em que, em consonância com o disposto pelo Sr. Elson Ribeiro, requereu esclarecimentos a respeito da certidão da i. Oficiala de Justiça de Id. 43490599, bem como a citação dos demais herdeiros. Entretanto, mesmo diante das evidentes incongruências apontadas, este n. Juízo proferiu a decisão de Id. 46231817, na qual rejeitou a alegação de nulidade de citação, sob o fundamento de que ‘o ato citatório alcançou sua finalidade, tanto que o cônjuge supérstite compareceu aos autos para arguir a nulidade da citação, inexistente’. Logo, diante de todos esses fatos, o n. juízo a quo deveria ter determinado a intimação de todos os herdeiros da de cujus ou, caso assim não entendesse, ter determinado a suspensão do feito até a nomeação de inventariante, nos moldes do artigo 313, inciso I, e §2o, do CPC, verbis: (...) 5. DOS PEDIDOS. Em razão do aludido, requer, preliminarmente, o reconhecimento da nulidade da r. decisão de Id. 46231817, bem como de todos os atos processuais posteriores, em razão do defeito na sua publicação, com o retorno dos autos à fase de apresentação de defesa, inclusive com a restituição do prazo para interposição de recurso pelo espólio executado, sob pena de cerceamento de defesa”. É sabido que o ato de recorrer pressupõe o atendimento de determinados requisitos, que são verdadeiras projeções das condições da ação, especificamente a legitimidade para recorrer e o interesse em recorrer. A condição da ação consistente no interesse processual está baseada no binômio necessidade-utilidade. Segundo ensina Alexandre Freitas Câmara, "o interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio 'necessidade da tutela jurisdicional' e 'adequação do provimento pleiteado'. Fala-se, assim, em 'interesse-necessidade' e em 'interesse-adequação'. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir" (Lições de Direito Processual Civil, vol. I, 9a ed., revista e atualizada, Ed. Lumen Juris, p. 126). Leciona, ainda, Nelson Nery Junior que "existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado (...). De outra parte, o autor movendo a ação errada ou utilizando-se do procedimento incorreto, o provimento jurisdicional não lhe será útil, razão pela qual a inadequação procedimental acarreta a inexistência de interesse processual" (Código de processo civil comentado e legislação extravagante, 7a ed., revista e ampliada, São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2003, p. 629). Assim, denota-se que o interesse processual está presente sempre que a parte tenha necessidade de exercer o direito de ação. Na hipótese deste recurso, o agravante pretende a reforma da decisão que considerou válida a citação efetivada no processo de origem. Conforme visto, referida decisão está sendo igualmente questionada em sede de impugnação à penhora. Desse modo, o pleito do agravante, nesse momento, não, se mostra útil. Isso porque, caso a impugnação a penhora, não seja acolhida pelo juízo singular, estará aberta a oportunidade para o agravante discutir, em sede recursal, sobre a validade, ou não, do ato citatório. Nesse sentido: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AGRAVANTE TERCEIRO INTERESSADO. REMOÇÃO DE VÍDEO NA PLATAFORMA DO YOUTUBE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL DA EMPRESA GOOGLE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O interesse recursal exige a presença da utilidade do recurso, assim como a possibilidade de se obter uma situação mais vantajosa sob o aspecto prático. 2. A ausência de prova acerca da possibilidade de a decisão agravada atingir direito da agravante, terceira interessada, impõe o reconhecimento de sua ilegitimidade ativa recursal. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento não conhecido. Honorários não majorados, uma vez que não foram fixados na origem” (Acórdão 1265434, 07204456520198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/7/2020, publicado no DJE: 29/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destacou-se) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA DO BEM DE FAMÍLIA DA FIADORA. LOCAÇÃO COMERCIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. Se aquilo que se pretende excluir não foi determinado na sentença, não houve sucumbência e, consequentemente, é inútil o rejulgamento da causa nesse ponto. (...) 5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO” (Acórdão 1182883, 07202241920188070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, , Relator Designado: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 15/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, ante a ausência de interesse para recorrer, há que se negar seguimento ao presente agravo de instrumento, por manifesta inadmissibilidade. À vista do exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância. Publique-se. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator